Tribunal: TJMT
Processo: 1010919-19.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010919-19.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), DALARG ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 02.198.511/0001-95 (AGRAVADO), ANGELO VIRGINIO DAL MOLIN - CPF: 005.644.279-34 (AGRAVADO), EDSON DAL MOLIN - CPF: 451.710.259-91 (AGRAVADO), ELTON DAL MOLIN - CPF: 388.118.551-87 (AGRAVADO), EVERTON DAL MOLIN - CPF: 808.663.871-53 (AGRAVADO), ANA ANGELICA MARTINELLI MULLER DAL MOLIN - CPF: 511.916.951-15 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE HOMOLOGOU O PLANO APRESENTADO E APROVADO NA ASSEMBLÉIA GERAL DE CREDORES E CONCEDEU A RECUPERAÇÃO JUDICIAL AOS AGRAVADOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ausentes os requisitos de verossimilhança e relevância a sufragar o entendimento acolhido em liminar e não demonstrados outros motivos para se alterá-la, é de se manter a decisão já proferida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por BANCO BRADESCO S. A., em face da decisão monocrática de Id. n.o 92013453, que indeferiu o pedido tutela antecipada formulado no Recurso de Agravo de Instrumento no 1010919-19.2021.8.11.0000, nos seguintes termos:

“Dessa forma, entendo, por ora, como necessária a manutenção da decisão agravada, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.

Com essas considerações, INDEFIRO a medida liminar recursal vindicada.”

Em suas razões, de Id. n.o 94922489, o agravante aduz que a decisão deve ser reformada, pois restaram preenchidos os requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Pontua que, no caso, está presente o requisito do risco de dano, pois da forma como foi homologado o plano, com as cláusulas 04, 05 e 06, em desconformidade com a lei, as ações promovidas em face dos coobrigados poderão vir a ser extintas a qualquer momento.

Requer, assim, a reconsideração da decisão monocrática.
.
Subsidiariamente, pede a remessa dos autos ao órgão colegiado para analisar a questão posta com o fito de deferir o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento.

Contraminuta de Id. n.o 97291968.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme alinhavado no relatório, a insurgência recursal volta-se contra a decisão que indeferiu o pedido tutela antecipada formulado no Recurso de Agravo de Instrumento no 1010919-19.2021.8.11.0000, concernente a suspensão da decisão que, nos autos da Ação de Recuperação Judicial no 1000311-70.2020.8.11.0040, movida por

EDSON DAL MOLIN E OUTROS, homologou o plano apresentado e aprovado na assembléia geral de credores e, via de consequência, concedeu a recuperação judicial aos agravados, nos seguintes termos:

“Pelo exposto, acolho em parte as objeções apresentadas para RECONHECER A ILEGALIDADE das premissas 08, 09, 10, 12, 14, 18 constantes do plano de recuperação judicial apresentado, assim como, pelos fundamentos expostos no ítem próprio, DETERMINAR a atualização dos débitos dos Recuperandos mediante utilização do INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), observado o disposto no art. 9o , inciso II da Lei no 11.101/2005. Por conseguinte, ressalvadas as questões delineadas na presente decisão que culminaram no reconhecimento da ilegalidade das premissas 08, 09, 10, 12, 4 e 18, bem como na fixação do índice relativo à correção monetária, bem como eventual alteração de crédito decorrente do julgamento de impugnações ofertadas, HOMOLOGO o plano de recuperação judicial apresentado e aprovado em assembleia geral de credores e, via de consequência, CONCEDO a recuperação judicial à Angelo Virgínio Dal Molin, Edson Dal Molin, Elton Dal Molin, Everton Dal Molin, Ana Angélica Martinelli Muller Dal Molin e DALARG Armazéns Gerais Ltda, todos integrantes do Grupo Dal Molin, com espeque nos arts. 45, §§ 1o e 2o; c/c 58, caput, da lei 11.101/05.

Anote-se que, nos termos do artigo 59 da Lei no 11.101/05, constitui a presente decisão título executivo judicial suficiente para a novação recuperacional dos créditos emitidos em desfavor dos Recuperandos e arrolados na inicial e no plano de recuperação, à exceção daqueles elencados pelo artigo 49 da citada Lei, fixando-se a data da publicação da presente decisão como início do prazo para execução do plano de recuperação.

Os Recuperandos deverão cumprir todas as obrigações previstas no plano que se vencerem até dois (02) anos da presente decisão, sob pena de convolação do benefício em falência, reconstituindo-se os direitos e as garantias nas condições originalmente contratadas (art.61 da Lei no 11.101/05).[...]”
- Id. n.o 91526997.

Pois bem.

Recebo o presente agravo interno, uma vez que restaram comprovados os pressupostos de admissibilidade recursal.

O art. 1.021 do CPC determina que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar à agravada multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final. ”

Em que pesem os argumentos expendidos pela agravante, mantenho a posição firmada na decisão impugnada, de modo que não vislumbro motivo jurídico relevante para que seja revista e alterada, pelo menos até o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento.

Para melhor esclarecimento, faço a transcrição dos trechos pertinentes, quanto aos motivos que ensejaram o indeferimento da liminar.

“[...]

Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.

É assim porque a recuperação judicial tem como finalidade viabilizar a superação das situações de crise econômico-financeira da recuperanda, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.

Além disso, o Juízo a quo destacou em sua decisão sobre a discriminação pormenorizada dos meios de recuperação judicial que:

“Especificamente no caso em apreço, os Recuperandos indicaram, como meio de recuperação, a dilação de prazos das obrigações, com redução linear, negocial dos débitos, tendo sido apresentado, inclusive, “Fluxo para cumprimento do Plano de Recuperação Judicial” (id. 32436461), modificação dos órgãos administrativos das empresas, corte de despesas com pessoal, equalização de encargos financeiros relativos à financiamentos, dação em pagamento e cessão de recebíveis.

O artigo 50 da Lei no 11.101/2005 elenca um rol exemplificativo de meios para se alcançar o objetivo da recuperação judicial, que consiste na manutenção da empresa em prol da sua função econômica-social. Dessa previsão decorre a intenção do legislador de flexibilizar os meios de recuperação, a fim de possibilitar ao devedor a retomada de suas atividades e a Destarte, embora objetivamente, conclui-se que o plano de recuperação judicial apresentado elenca os meios de recuperação pretendidos para o alcance do desiderato da legislação pertinente, isto é, a preservação da empresa em crise. Desse modo, urge examinar de forma específica algumas das premissas disciplinas, senão vejamos: [...] 4. Viabilidade econômica (art. 53, inciso II da Lei no 11.101/2005): Consoante já registrado acima, nos termos da jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça: "o juiz está autorizado a realizar o controle de legalidade do plano de recuperação judicial, sem adentrar no aspecto da sua viabilidade econômica, a qual constitui mérito da soberana vontade da assembleia geral de credores" (REsp 1.660.195/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 4/4/2017, DJe de 10/4/2017). Portanto, diante o laudo técnico inserido sob o id. 32436458, o qual atesta a viabilidade econômica e financeira do grupo, conclui-se pela satisfação do requisito legal previsto no art. 53, inciso II da Lei no 11.101/2005. 5. Laudo econômico-financeiro (art. 53, inciso III da Lei no 11.101/2005: Exsurge dos autos a juntada de laudo econômico-financeiro devidamente subscrito por profissional habilitado, consoante se infere do id. 324364459, concluindo-se também pelo atendimento do requisito em análise. 6. Laudo de avaliação de bens e ativos do devedor (art. 53, inciso III, segunda parte, Lei no 11.101/2005): Considerando a juntada de laudo de avaliação dos bens e ativos dos devedores subscrito por profissionais legalmente habilitados, consoante juntadas realizadas sob os Ids 32436457, 40050600 e 40382472, posteriormente complementados/retificados pelo laudo juntado sob o id. , atendido o requisito legal previsto no art. 53, inciso III, segunda parte da Lei no 11.101/2005. [...]” - Id. n.o 91540950.

Verifico, portanto, que as razões expostas são capazes de motivar o recebimento deste recurso, mas não são capazes de ensejar o deferimento da liminar recursal, tendo em vista a ausência dos pressupostos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, in verbis:

“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”

Assim, não há, na presente demanda, como atender o disposto no art. 1.019, I, do CPC.

Dessa forma, entendo, por ora, como necessária a manutenção da decisão agravada, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso. -
Id. n.o 92013453.

Denota-se, portanto, que a irresignação da parte recorrente se dá por não se conformar com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Desse modo, num primeiro momento - tendo sempre em mente que se trata, ainda, de análise superficial da matéria, reservando-se a possibilidade de alteração do entendimento na decisão definitiva-, não é possível detectar qualquer motivo para acolher a pretensão do agravante de cassar a decisão impugnada.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, por ser manifestamente improcedente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021